Tribunal: TJPA
Processo: 0010573-26.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5865 - Crime Culposo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010573-26.2013.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WENDEL CLEY DA GAMA PEREIRA, ADRIANA REGO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0010573-26.2013.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

APELADO: WENDEL CLEY DA GAMA PEREIRA

APELADO: ADRIANA REGO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. ART. 109, INCISO IV, DO CP.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS
.
MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. ART. 117, I, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0010573-26.2013.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

APELADO: WENDEL CLEY DA GAMA PEREIRA

APELADO: ADRIANA REGO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-PA que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver, sumariamente, os apelados
WENDEL CLEY DA GAMA PEREIRA
e
ADRIANA REGO DOS SANTOS
do cometimento do crime tipificado no art. 121, §§ 3º e 4º c/c art. 13, §2º, “a”, ambos do Código Penal (id nº.

4828478).

Consta na denúncia (id nº.

4828451), em resumo que, no dia 08 de outubro de 2007, no interior da Unidade de Internação da Fundação da Criança e do Adolescente do Pará – FUNCAP, localizada no município do Santarém – PA, os recorrentes
WENDEL CLEY DA GAMA PEREIRA
e
ADRIANA REGO DOS SANTOS
estavam no exercício de suas funções de inspetor e assistente social, respectivamente, na referida unidade, quando teriam se omitido quanto ao cometimento do homicídio da vítima H. S. R., adolescente e interno da unidade, a qual foi assassinada pelo adolescente e, também, interno A. V. S., após ambos serem encarcerados em um mesmo compartimento do estabelecimento de internação, razão pela qual foram denunciados pelo cometimento de homicídio culposo tipificado no

art. 121, §§ 3º e 4º c/c art. 13, §2º, “a”, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória, de natureza sumária, contra qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma, ao argumento de que o conjunto probatório existente nos autos seria suficiente para sustentar um decreto condenatório (id nº.

4828481).

Contrarrazões apresentadas pelas partes recorridas, requerendo o desprovimento da apelação (id nº.

4828481 e id nº.

4828490).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo improvimento do recurso (id nº. 4828492).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, entendo que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso IV
[1]
, do Código Penal e da Súmula n º.146 do Supremo Tribunal Federal
[2]
.

Antes de tudo, importante definir o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

À vista da pena máxima cominada em abstrato ao delito imputados aos recorrentes, o prazo a ser considerado para fins de prescrição corresponde ao lapso de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV
[3]
, do Código Penal.

Definido o prazo prescricional, o passo seguinte é estabelecer o seu respectivo marco inicial.

Constato que a prescrição começou correr na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 25/10/2013 (id nº.

4828452), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo em questão, conforme dispõe o art.117, inciso I
[4]
, do CP.

Assim, considerando que o período compreendido entre a data do recebimento da denúncia e a data atual corresponde há mais de 08 (oito) anos, sem que tenha ocorrido nenhum outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo, concluo que a prescrição se implementou no caso em apreço, eis que ultrapassado o lapso temporal previsto no inciso IV do art.109 do CPP (oito anos), devendo, portanto, ser extinta a punibilidade dos recorridos nos termos do art.107, inciso IV, do CP
[5]
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
WENDEL CLEY DA GAMA PEREIRA
e
ADRIANA REGO DOS SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, do CP e, por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação,
nos termos do 932, inciso III, do CPC/2015
[6]
c/c art.133, inciso X, do RITJPA
[7]
e, com fundamento no art.61
[8]

do CPP, extingo o processo com resolução de mérito.

É como voto
.

Belém-PA ___ de _________de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]
Súmula nº.146 do Supremo Tribunal Federal: “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

[8]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Belém, 02/08/2022